Tribunal: TJBA
Processo: 2000364-37.2024.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000364-37.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: EDUARDO COSTA RODRIGUES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DEVE AVALIAR TODO O HISTÓRICO PRISIONAL, NÃO SE LIMITANDO AO PERÍODO DE 12 MESES. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO REsp 1970217/MG e REsp 1974104/RS (TEMA 1.161) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação da tese fixada no Tema 1.161 do STJ. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o Tema 1.161 do STJ, que determina a análise do histórico prisional completo para fins de concessão do livramento condicional. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada seguiu o entendimento consolidado no Tema 1.161 do STJ, segundo o qual a avaliação do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário) para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional, sem limitação temporal aos últimos 12 meses. 4. O acórdão recorrido, ao indeferir o benefício, baseou-se na inexistência de preenchimento do requisito subjetivo, com fundamento na prática de falta grave durante a execução da pena, em conformidade com a tese vinculante do STJ. 5. Ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial ou violação direta a dispositivo legal. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise do requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo em Execução Penal n.º 2000364-37.2024.8.05.0274, em que figuram como agravante EDUARDO COSTA RODRIGUES, tendo como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no PJE). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça